Tribunal: TJES
Processo: 5018918-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta pelo réu, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior), praticado em concurso formal (art. 70 do CP), com pena fixada em 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, além de 26 dias-multa. O revisionando alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desacordo com o art. 226 do CPP, bem como ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico enseja nulidade da condenação; (ii) verificar se a alteração jurisprudencial posterior sobre o reconhecimento fotográfico, consagrada no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ, autoriza a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vigente à época dos fatos (2015) considerava as formalidades do art. 226 do CPP como orientações e não como exigências cuja inobservância implicasse nulidade, especialmente quando existiam outros elementos de prova válidos e consistentes.

A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial, mas também no depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, que descreveu os fatos com detalhes e confirmou pessoalmente a autoria.

A existência de outros elementos probatórios, como a apreensão do bem subtraído com os acusados, corrobora a versão apresentada pela vítima e enfraquece a negativa isolada do revisionando.

A alteração jurisprudencial promovida pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.258 não se equipara a novatio legis in melius e, por si só, não justifica a revisão criminal.

A revisão criminal tem caráter excepcional e exige demonstração de prova nova ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Pedido revisional improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018918-94.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018918-94.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
, fundada no artigo 621, inciso I, do CPP, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 16848578), de Relatoria do eminente Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, como componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0016210-18.2015.8.08.0030, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga), em concurso formal (art. 70, do CP) às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, considerando que o arcabouço probatório produzido nos autos é robusto a fundamentar a condenação do apelante.

2. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo a alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito. Uma vez guardada a proporcionalidade e respeitados os limites estabelecidos pela legislação, não há ilegalidades na decisão guerreada, haja vista ter se baseado no quantum de pena adequado, considerando todas as peculiaridades que envolveram o fato sob exame.

3. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0016210-18.2015.8.08.0030, Relator: Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020)

Alega o revisionando que a sua condenação baseou-se em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o procedimento legal previsto no artigo 226 do CPP, o que violaria o devido processo legal e ensejaria nulidade.

Sustenta, ainda, que a condenação afrontou o princípio do
in dubio pro reo
, por não haver, em seu entender, prova suficiente da autoria delitiva.

Fundamenta sua pretensão também na recente consolidação do entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.258, que exige rigorosa observância das formalidades do art. 226 do CPP para validade do reconhecimento.

Todavia, cumpre destacar que à época dos fatos – praticados em 2015, o entendimento jurisprudencial predominante considerava as regras do artigo 226 do CPP como meras recomendações e não como formalidades essenciais sob pena de nulidade.

Com efeito, quando do julgamento da apelação em 11 de março de 2020, também prevalecia a tese jurídica de que a inobservância das formalidades não ensejava, por si só, a nulidade do reconhecimento, especialmente quando existiam outros elementos probatórios aptos a sustentar a condenação.

Ademais, como ressaltado na própria sentença penal condenatória, a autoria não foi inferida exclusivamente do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas também do depoimento firme e coerente da vítima Conceição Machado Pinha prestado em audiência judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime e reconheceu pessoalmente o acusado como um dos autores do roubo.

Além disso, a narrativa da vítima mostra-se harmônica com os demais elementos dos autos, em especial com a recuperação do bem subtraído com os próprios acusados, de modo que a negativa isolada do acusado, sem respaldo probatório, não tem o condão de afastar a autoria firmada com base em prova judicial válida e robusta.

Desse modo, tenho que a mudança jurisprudencial promovida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, ainda que relevante para a fixação de diretrizes futuras, não se confunde com novatio legis in melius.

Registro também, que o próprio STJ é assente ao afirmar que
“a
mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal para aplicação retroativa de novo posicionamento.”
(AgRg no AREsp n. 2.926.185/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Importa consignar que a Revisão Criminal é instrumento de natureza excepcional, destinado à correção de erro judiciário, devendo ser fundamentada em prova nova ou em flagrante ilegalidade apta a comprometer a higidez do julgado.

Assim, não se verificam, portanto, quaisquer das hipóteses legais que autorizam a revisão da decisão condenatória, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 17144544),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente ao recurso interposto.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o Recurso.

É como voto.